Tribunal: TJMT
Processo: 1045703-88.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045703-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOICY FERREIRA MATOS - CPF: 704.149.711-91 (APELADO), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), EDVALDO FIGUEIREDO - CPF: 855.259.281-91 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA — LOCAÇÃO RESIDENCIAL — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA —
REJEITADA
— MÉRITO — INADIMPLEMENTO CONFESSO — ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU (2021 E 2022) — DESACOLHIMENTO — TESE DE ANATOCISMO — IMPUGNAÇÃO GENÉRICA — PLANILHA EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES CONTRATUAIS — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar provas, silencia quanto à necessidade de perícia contábil, operando-se a preclusão.
Ademais, o
juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias (Art. 370, CPC).

Nos termos da Lei n
º
8.245/91 e do contrato firmado, é obrigação do locatário o pagamento do aluguel e dos encargos acessórios (IPTU e taxas) até a efetiva entrega das chaves.

Não prospera a insurgência contra débitos de IPTU de anos anteriores se não há nos autos prova de que o imóvel foi restituído à locadora em data pretérita à informada na inicial.

A simples alegação de anatocismo, desacompanhada de memória de cálculo que aponte especificamente o excesso, não é suficiente para
desconstituir
a planilha de débito que observa estritamente os encargos moratórios previstos no instrumento contratual.

Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em sede
recursal.

TERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1045703-88.2024.8.11.0041

APELANTE:

EDVALDO FIGUEIREDO

APELAD
A
:

JOICY
FERREIRA MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDVALDO FIGUEIREDO
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz da 6ª Vara Cível de Cuiabá,
Dr. Pierro
d
e Faria Mendes
,
nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (nº 1045703-88.2024.8.11.0041), ajuizada por
JOICY
FERREIRA MATOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação e condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis mensais vencidos entre 22/10/2023 e 17/12/2024, acrescidos de multa moratória e encargos acessórios (IPTU e taxa de lixo).

O juízo de origem afastou a cobrança da multa compensatória por configurar
bis in idem
e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa por ser o devedor beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial contábil e testemunhal impediu a demonstração de anatocismo e a verificação da exatidão dos valores cobrados.

Afirma que a controvérsia não é meramente jurídica, mas fática, exigindo análise técnica sobre a metodologia de cálculo da apelada, a qual careceria de clareza.

No mérito, defende a necessidade de revisão dos débitos e dos critérios de liquidação, alegando que o reconhecimento da existência da dívida não implica aceitação de cálculos unilaterais que podem conter juros abusivos.

Questiona, ainda, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU de períodos em que alega não haver prova de sua permanência no imóvel
(anos de 2021 e 2022)
, insurgindo-se contra a liquidação por meros cálculos aritméticos.

Requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença e retornar os autos à instrução ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para determinar que a apuração do montante devido ocorra obrigatoriamente por perícia em fase de liquidação, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais (
I
d. 344710889).

A apelada apresentou contrarrazões
,
sustentando, inicialmente, que a preliminar de cerceamento de defesa não deve prosperar, uma vez que o apelante não requereu a prova pericial no momento da especificação de provas, o que configuraria preclusão e inovação recursal.

No mérito, defende a regularidade da planilha de débitos, ressaltando que os valores estão discriminados conforme o contrato e que o inadimplemento foi expressamente confessado pelo réu na contestação.

Argumenta que os encargos de IPTU e taxas de lixo estão lastreados em documentos oficiais e que o recurso possui caráter meramente protelatório.

Ao final, pugna pela condenação do recorrente às penas por litigância de má-fé e requer o improvimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença e majoração da verba sucumbencial (
I
d. 344710891).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 345788879).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de apelação cível interposto
pelo requerido

EDVALDO FIGUEIREDO
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança em ação ajuizada por
JOICY
FERREIRA MATOS
.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de locação residencial (I
d.
171104420), com início em 22/01/2019 e vigência inicial de 12 meses, prorrogando-se posteriormente por prazo indeterminado.

O locatário permaneceu na posse direta do imóvel até o dia 17
/12/
2024, data em que ocorreu a desocupação voluntária e a efetiva entrega das chaves à locadora (I
d.
185087304).

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, à suposta cobrança indevida de IPTU referente aos anos de 2021 e 2022 e à tese de anatocismo nos cálculos apresentados.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o contraditório e a ampla defesa não asseguram à parte o direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova pretendida, incumbindo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, aferir a necessidade, utilidade e pertinência dos meios probatórios requeridos, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o feito foi regularmente instruído com contrato de locação, planilha discriminada do débito, comprovantes dos encargos acessórios e demais documentos suficientes à formação do convencimento judicial.

Ademais, quando intimado para especificação das provas que pretendia produzir, o recorrente deixou de requerer oportunamente a realização de perícia contábil, limitando-se ao pedido de produção documental suplementar e prova testemunhal, circunstância que evidencia a ocorrência de preclusão consumativa quanto à alegação posteriormente deduzida em sede recursal.

Não se pode admitir que a parte, após permanecer silente no momento processual adequado, busque transferir ao Judiciário a responsabilidade por uma suposta deficiência instrutória criada por sua própria inércia processual.

A nulidade processual exige demonstração concreta de efetivo prejuízo, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Além disso, a controvérsia estabelecida nos autos não demanda conhecimento técnico especializado apto a justificar a imprescindibilidade da perícia contábil.

A discussão instaurada limita-se à verificação do inadimplemento locatício e à incidência dos encargos expressamente previstos no contrato, matéria aferível mediante simples cálculos aritméticos e análise documental, razão pela qual se mostra plenamente legítimo o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS
LOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE PROVA ORAL ÚTIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
IV. Dispositivo e
tese 9
. Recurso não provido. Honorários advocatícios recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC. Tese de julgamento: “1.
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança quando a controvérsia é essencialmente documental e a parte não indica, de modo concreto, fato controvertido dependente de prova oral, nem demonstra prejuízo efetivo
. 2. A não realização de audiência de conciliação não enseja nulidade quando o contraditório e a ampla defesa foram observados e o ato não se revela útil à definição da controvérsia. 3. A gratuidade da justiça não exclui a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370 e 98, § 3º; Lei nº 8.245/1991, art. 9º, III. Jurisprudência relevante citada: n/a.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406704020248110002, Relator:
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2026)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de locação residencial com previsão expressa de responsabilidade do locatário pelo pagamento dos
aluguéis
e encargos acessórios, inclusive IPTU e taxa de lixo, durante todo o período de ocupação do imóvel.

A alegação de inexigibilidade dos débitos de IPTU referentes aos anos de 2021 e 2022 não encontra respaldo probatório mínimo.

O recorrente sustenta inexistir comprovação de sua permanência no imóvel no período correspondente; contudo, deixou de apresentar qualquer documento apto a demonstrar a efetiva devolução das chaves em momento anterior àquele reconhecido na inicial. Não há termo de entrega, recibo de desocupação, comunicação formal de rescisão contratual ou qualquer outro elemento indicativo de encerramento antecipado da relação locatícia.

Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que a desocupação do imóvel apenas ocorreu em
17/12/2024
, data em que efetivamente houve a restituição da posse direta à locadora.

Enquanto não formalizada a entrega das chaves, subsiste integralmente a responsabilidade do locatário pelos encargos decorrentes da locação, nos termos da Lei nº 8.245/91 e da própria avença contratual.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a obrigação locatícia persiste até a efetiva devolução do imóvel ao locador, não bastando mera alegação unilateral de desocupação desacompanhada de comprovação idônea.

Neste viés:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL.
LOCAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA DAS CHAVES. FORMALIDADE ESSENCIAL. DESOCUPAÇÃO FÁTICA. INSUFICIÊNCIA
. ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO. MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento, declarando rescindido o contrato de locação e condenando a ré ao pagamento de aluguéis e encargos até a efetiva entrega das chaves.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se a desocupação fática do imóvel, desacompanhada da entrega formal das chaves, é suficiente para extinguir as obrigações locatícias.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental, sendo prescindível a produção de prova oral, especialmente quando se busca suprir formalidade essencial não comprovada.

4. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso, em que a insurgência revela mero inconformismo com o resultado da demanda.

5. A extinção das obrigações locatícias exige a efetiva restituição do imóvel, usualmente formalizada pela entrega das chaves ou ato equivalente, não sendo suficiente a mera desocupação material.

6.
A ausência de comprovação da devolução formal do imóvel impede o reconhecimento do término da relação locatícia, mantendo hígidas as obrigações contratuais até a imissão do locador na posse.

7. Incumbe ao locatário o ônus de comprovar fato extintivo do direito do locador, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente.

2.
A desocupação fática do imóvel não extingue as obrigações locatícias sem a entrega formal das chaves ou ato inequívoco de restituição da posse
.
” (
N.U
1005900-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no
DJE
06/05/2026)

Também não merece acolhimento a alegação genérica de anatocismo.

O recorrente limita-se a afirmar, abstratamente, a existência de juros abusivos e capitalização indevida, sem, contudo, indicar objetivamente quais lançamentos estariam incorretos, tampouco apresentar memória discriminada do cálculo ou demonstrativo substitutivo apto a evidenciar eventual excesso.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus processual do qual não se desincumbiu.

A impugnação genérica desacompanhada de demonstração técnica específica não possui aptidão para desconstituir a planilha apresentada pela parte autora, sobretudo quando os cálculos observam exatamente os parâmetros contratuais livremente pactuados entre as partes, consistentes em correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DAS EMBARGANTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA
PRICE
. REGULARIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. NATUREZAS DISTINTAS. LICITUDE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO
. TEORIA DA LESÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
11
.
A alegação de excesso de execução impõe ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a apresentação de alegações genéricas de abusividade desacompanhadas de cálculo concreto elaborado com observância aos parâmetros contratuais lícitos
. 12. A configuração da lesão prevista no art. 157 do Código Civil exige a demonstração cumulativa de premente necessidade
ou inexperiência no momento da contratação e de manifesta desproporção entre as prestações assumidas, não bastando a simples insatisfação posterior com os encargos livremente pactuados para autorizar a revisão contratual.
(...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006303220258110050, Relator:
HELIO

NISHIYAMA
, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

Cumpre salientar, ainda, que a mera alegação de dificuldade financeira não afasta a exigibilidade das obrigações assumidas contratualmente, notadamente diante da ausência de qualquer causa legal de exoneração da responsabilidade civil contratual.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade nos critérios utilizados para apuração do débito, correta a sentença ao determinar a liquidação mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do artigo 509, §2º, do Código de Processo Civil, uma vez que os parâmetros condenatórios
se encontram
previamente delimitados no instrumento contratual e nos documentos acostados aos autos.

Nesse contexto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária

para 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor
da condenação
, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC
,
devendo
a exigibilidade da verba manter
-se
suspensa, com arrimo no art. 98, §3º
,
do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026